Tribunal: CARF
Processo: 17734.720889/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
17734.720889/2018-09 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.665 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
ANA DE FÁTIMA PAES SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo
do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no
1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022
PUBLIC 23-08-2022).
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.720889/2018-09
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720889/2018-09

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

LANÇAMENTO Trata, o presente processo, de impugnação à exigência formalizada
através de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, fls.
17-20, resultante de procedimento de revisão de declaração do exercício 2015, ano-
calendário 2014, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 8.673,16,
incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 29/06/2016. Segundo
descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu de Omissão
de Rendimentos recebidos de Pessoas Físicas, no valor de R$ 39.127,09, informados
por terceiros em Declaração de Ajuste Anual do IRPF – DIRPF. A contribuinte foi
cientificada do lançamento em 29/06/2018, fls. 37. Em 03/07/2018 a interessada
apresentou impugnação, fls. 03, alegando, em síntese, que o valor relativo à infração se
refere a pensão alimentícia recebida de UBALDO BÓGEA SILVA, CPF [...], conforme
ofício do juízo, em anexo. REVISÃO DE OFÍCIO Conforme Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório às fls. 40-49 a Delegacia da Receita Federal do Brasil analisou os
documentos apresentados pelo interessado na impugnação e concluiu pela
improcedência da impugnação. A impugnante foi cientificada do despacho decisório em
31/10/2019, fls. 29, e apresentou manifestação, alegando, em síntese, que não houve
omissão de rendimentos, mas erro no preenchimento da declaração, pois os rendimentos
foram declarados em “rendimentos recebidos de pessoa jurídica com exigibilidade
suspensa”, e solicita a revisão da declaração. É o relatório.
Voto A impugnação atende os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dela
tomo conhecimento. Conforme Ofício do Juízo de Direito da 1a Vara de Família de
Belém, juntado à impugnação, em 2008 foi reconhecido ao filho da interessada o direito
de receber alimentos do pai UBALDO BÓGEA SILVA, cabendo ao Ministério do
Exercito, fonte pagadora do alimentante, o repasse do valor devido, que deveria ser
pago à contribuinte, na condição de responsável.
Conforme consulta aos dados disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal, o
contribuinte UBALDO BÓGEA SILVA, CPF [...], informou, em sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA), o pagamento de pensão alimentícia em favor da interessada, no
valor de R$ 63.127,09. O rendimento recebido a título de pensão alimentícia está sujeito
ao recolhimento mensal (carnê-leão) e à tributação na Declaração de Ajuste Anual. O
contribuinte do imposto é o beneficiário da pensão, ainda que esta tenha sido paga a seu
representante legal. O beneficiário deve efetuar o recolhimento do carnê-leão até o
último dia útil do mês seguinte ao do recebimento. Ocorre que a impugnante não
comprova que o valor em questão, recebido no ano de 2014, é de titularidade do seu
filho, uma vez que o ofício do juízo data do ano de 2008. Portanto, deve prevalecer a
informação do alimentante em sua DAA, no sentido de que a contribuinte é a titular do
direito à pensão alimentícia em questão, considerando, ainda, as informações por ela
prestadas em sua DAA. Com efeito, na DAA da impugnante, o valor em questão foi
informado em dois campos, a saber: a) no campo rendimento isento, recebido a título de
“pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou reforma por
acidente em serviço”, e b) “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo
titular, cujo imposto está com exigibilidade suspensa”. Nessa oportunidade, a
impugnante deixou de comprovar, mediante apresentação dos documentos pertinentes,
que atende aos requisitos da isenção do portador de doença grave, e também deixou de
demonstrar que o imposto de renda pessoa física (IRPF) em questão estaria com
exigibilidade suspensa em razão de depósito ou decisão judicial. Em suma, o
rendimento omitido é tributável, conforme art. 54 do RIR/99, vigente à época dos fatos:
[...]
Ressalta-se que os rendimentos classificados na DAA como isentos e/ou como
rendimentos cujo IRPF estaria com exigibilidade suspensa não integraram a base de
cálculo do IRPF apurado naquele documento. Por conseguinte, deve ser mantida a
omissão de rendimentos oriundos de pensão alimentícia.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720889/2018-09

[...]

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 25/08/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, não ter recebido nenhum valor além daqueles devidos pelo
alimentante.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço (Portarias RFB 4.105, de 30 de julho de 2020 e
543, de 20 de março de 2020).
Ressalto que o recurso voluntário tem por exclusivo objeto a tributação de valores
supostamente recebidos a título de pensão alimentícia.
Apesar de as razões recursais estarem dissociadas do quadro fático-jurídico
tratado no acórdão-recorrido, deve-se aplicar ao caso orientação com eficácia geral e vinculante,
promanada do Supremo Tribunal Federal.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória.
Referido precedente foi assim ementado:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença.
Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário
e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de
alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo
patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 1. Consiste o IBDFAM em
associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou jurídicas,
profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de
família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da correlação entre
seus objetivos institucionais e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Afastamento de outras questões preliminares, em razão da presença de procuração com
poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar dispositivo que não integre o
complexo normativo questionado e da possibilidade de se declarar, por arrastamento, a
inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de outras disposições legais que
possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição inicial, tendo com elas
inequívoca ligação. 3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do
imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões
alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente, de
modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os dispositivos questionados
apenas nas partes que tratam da aludida tributação. 4. A materialidade do imposto de
renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas
ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. 5. Alimentos ou pensão alimentícia
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720889/2018-09

oriundos do direito de família não se configuram como renda nem proventos de
qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos
patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção
desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da
hipótese de incidência do imposto. 6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto
Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos
filhos menores é concedida à mãe. A incidência do imposto de renda sobre pensão
alimentícia acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as
mulheres. Além de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar com ônus
tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados
justamente para atender às necessidades básicas da criança ou do adolescente”. 7.
Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar
o exercício de direitos fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título de
pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem
integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo
existencial”. 8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e
Nunes Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de
família deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela
progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o
alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de renda. 9. Ação direta da
qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a dar
ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e
aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à
Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores
decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou
de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)

Diante da inconstitucionalidade da tributação dos valores recebidos a título de
pensão alimentícia, deve-se afastar o reconhecimento da omissão dos respectivos rendimentos.
No caso em exame, os valores tidos por omitidos são oriundos do pagamento de
pensão alimentícia.
Nesse sentido, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Conforme consulta aos dados disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal, o
contribuinte UBALDO BÓGEA SILVA, CPF [...], informou, em sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA), o pagamento de pensão alimentícia em favor da interessada, no
valor de R$ 63.127,09.
O rendimento recebido a título de pensão alimentícia está sujeito ao recolhimento
mensal (carnê-leão) e à tributação na Declaração de Ajuste Anual. O contribuinte do
imposto é o beneficiário da pensão, ainda que esta tenha sido paga a seu representante
legal.
O beneficiário deve efetuar o recolhimento do carnê-leão até o último dia útil do mês
seguinte ao do recebimento. Ocorre que a impugnante não comprova que o valor em
questão, recebido no ano de 2014, é de titularidade do seu filho, uma vez que o ofício do
juízo data do ano de 2008.
Portanto, deve prevalecer a informação do alimentante em sua DAA, no sentido de que
a contribuinte é a titular do direito à pensão alimentícia em questão, considerando,
ainda, as informações por ela prestadas em sua DAA.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720889/2018-09

Com efeito, na DAA da impugnante, o valor em questão foi informado em dois campos,
a saber: a) no campo rendimento isento, recebido a título de “pensão, proventos de
aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou reforma por acidente em serviço”, e b)
“rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, cujo imposto está com
exigibilidade suspensa”.

Assim, o valor de R$ 63.127,09, recebido a título de pensão alimentícia, não pode
compor a base de cálculo do IRPF.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 65
DF CARF MF
Original